Tribunal: TJMT
Processo: 1017070-89.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017070-89.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE GONCALVES LIMA - CPF: 033.627.301-08 (EMBARGANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0001-84 (EMBARGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017070-89.2021.8.11.0003

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - POSSIBILIDADE - OMISSÃO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017070-89.2021.8.11.0003

Embargos de Declaração no 1017070-89.2021.8.11.0003

Embargante
: CRISTIANE GONCALVES LIMA

Embargado:
NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
CRISTIANE GONCALVES LIMA
de acórdão que,
à unanimidade, deu parcial provimento ao Apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DÍVIDA INSCRITA NO SITE SERASA LIMPA O NOME – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO.

Diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança. "

Embargos
(Id. 150633184): Alega, em síntese, que o acórdão é omisso com relação à condenação em honorários advocatícios, porquanto fixada pela sentença em valor irrisório.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 124243573).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022